Tribunal: TJDFT
Processo: 0741822-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL, em face à decisão da Quarta Vara Cível de Taguatinga, que deferiu pedido de tutela provisória. Na origem, ANTÔNIO MARCIO DE OLIVEIRA requereu tutela provisória de urgência em caráter antecedente e para restabelecer plano de saúde coletivo, o qual fora cancelado. O demandante alegou ser titular e beneficiário de plano coletivo contratado junto à UNIMED, bem como se encontra em tratamento de um câncer de bexiga, o que demanda atendimento médico frequente. No entanto, foi surpreendido com a notificação da operadora de que seu contrato seria cancelado em 60 (sessenta) dias e sem lhe ofertar alternativa de plano para manter seu tratamento de saúde. Requereu a concessão da tutela de urgência para determinar à operadora que se abstenha de cancelar o plano de saúde ou que ofereça outra modalidade de contratação semelhante, dispensado o cumprimento de carência. O juízo deferiu a tutela provisória para determinar que a operadora mantenha o autor vinculado ao plano de saúde nas mesmas condições e sob pena de multa diária de R$2.000,00 até o limite de R$50.000,00. Nas razões recursais, a agravante alegou que a operadora passa por reestruturação e que oferece serviço de atendimento médico de excelência. Em razão do aumento de custos do setor, houve necessidade de revisão e cancelamento de contratos em que havia desequilíbrio financeiro. Dessa forma, notificou o contratante com antecedência de sessenta dias e cancelou o contrato conforme prerrogativa legal. Alternativamente, impugnou o valor da multa arbitrada, porque a reputou excessiva. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para revogar a decisão agravada. Preparo regular sob ID 51918531. Tendo em vista que a decisão agravada encontra-se fundamentada em precedente qualificado do Superior Tribuna de Justiça e que o recorrente deixou de fazer o distinguishing, foi facultado se manifestar. Porém o prazo transcorreu in albis (ID 53113675). É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela ajuizada por ANTÔNIO MÁRCIO DE OLIVEIRA em desfavor de CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL, partes qualificadas nos autos. A parte autora narra que firmou contrato de prestação de serviços de saúde com a ré na modalidade 482837192 – ESTILO por meio da empresa Criativa Confecções, Uniformes e Fantasias Ltda. Narra que um ano após a contratação descobriu que era portador de câncer de bexiga e foi submetido às pressas à uma RTU de bexiga, que consiste na raspagem do tumor por meio de um aparelho. Relata que no dia 25/07/2023 foi surpreendido por e-mail da ré informado a rescisão unilateral do plano de saúde em 60 dias contados da notificação. Afirma que a ré não ofereceu qualquer plano para manutenção do seu tratamento de saúde. Portanto, pugna pela tutela de urgência para que seja determinada a manutenção do plano contratado pelo autor na mesma modalidade ou a transferência do plano de saúde para modalidade semelhante e com portabilidade da carência para que seja dada continuidade ao tratamento de câncer na bexiga, sob pena de aplicação de multa. No mérito, pugna pela confirmação dos efeitos da tutela e condenação do réu ao pagamento de danos morais. É o relatório. Decido. Recebo a emenda de id. 171054152. Retifique-se o polo ativo da ação para excluir a pessoa jurídica e incluir ANTÔNIO MÁRCIO DE OLIVEIRA. Analisando os autos, convenci-me que resta evidenciada a probabilidade do direito alegado pela autora, que comprova pelos documentos juntados com a inicial que é beneficiário do plano de saúde coletivo por adesão, e mesmo estando adimplente como seu pagamento, recebeu comunicação de cancelamento do plano de saúde (id. 170187313). Nos termos do art. 1o da Resolução no 19/99 do Conselho de Saúde Suplementar, no caso do cancelamento de plano coletivo ou por adesão, as operadoras de planos devem disponibilizar plano individual aos seus segurados, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência. Não bastasse, é certo que o c. STJ, quando do julgamento do Tema 1.082, firmou a seguinte tese jurídica de natureza vinculante: "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.” (REsp 1842751/RS e REsp 1846123/SP). Lado outro, o autor requer seja dada continuidade ao tratamento de câncer na bexiga, haja vista que ficará privado de atendimento na rede particular se o atual plano de saúde for cancelado e tiver de cumprir novas carências ao aderir novo plano de assistência, o que configura evidente perigo de dano, considerando a gravidade da enfermidade que lhe acomete. Por fim, registro a notória reversibilidade da medida, porquanto, em caso de improcedência final de seus pedidos, a autora poderá ressarcir os valores despendidos pela requerida. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que a parte ré mantenha o autor vinculado ao contrato de prestação de serviços médicos e hospitalares, nas mesmas condições existentes antes da rescisão unilateral do contrato, até o julgamento definitivo desta demanda, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 até o limite de R$ 50.000,00.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Quanto à possibilidade de cancelamento do plano de saúde de usuário submetido a tratamento de doença grave, a decisão agravada encontra-se fundamentada em precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça e sem que o agravante tenha declinado qualquer elemento que afaste sua incidência ao caso concreto. Desta forma, não se vislumbra de pronto a probabilidade de provimento do recurso. Lado outro, quanto à pretensão de redução das astreintes, importa salientar que a multa coercitiva somente será aplicada na eventualidade do descumprimento da decisão e sua execução é condicionada ao trânsito em julgado de sentença que venha a julgar procedente o pedido. Portanto, não há iminência de dano grave ou de difícil reparação. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de novembro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator